Tribunal: STF
Processo: RE 191424
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. 
   ADMISSÃO TEMPORÁRIA. IMPORTAÇÃO DE SACOS DE JUTA. DIREITO 
   ADQUIRIDO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   (PORTARIA 922/1991). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   VIOLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Para 
   concluir pela existência de direito adquirido a regime aduaneiro 
   especial, o acórdão recorrido concluiu que a "admissão temporária 
   já [estava] autorizada" e "parte da mercadoria já [fora] recebida 
   no Porto Nacional, [enquanto] parte estava em [vias de] embarque 
   no Porto Alienígena".
2. A reversão das conclusões do Tribunal 
   de origem extrapola a simples interpretação de classificação 
   jurídica de fatos, pois é necessário reabrir toda a instrução 
   probatória acerca do quadro fático para que se pudesse aferir que 
   "as agravadas não completaram todo o trâmite antes da vigência da 
   Portaria nº 922/1991".
3. É inviável reexame de fatos e provas 
   no curso do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Ademais, 
   eventual violação constitucional, se houvesse, seria indireta, 
   eis que mediada pela legislação de regência (completude do ciclo 
   de autorização para gozo do benefício).
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.